Tribunal: TJES
Processo: 5013814-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOVITA SOUZA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013814-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOVITA SOUZA SOARES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que é titular de uma aposentadoria por idade e contrato um empréstimo consignado junto ao requerido no valor de R$ 1.760,00. Afirma que notou que mesmo após mais de 2 anos da contratação do empréstimo, valores ainda estavam sendo descontados do seu benefício e, ao verificar o seu extrato de pagamento, notou que havia um Contrato de Cartão Consignado no seu benefício previdenciário, onde se verifica que desde outubro/2021 foram iniciados descontos de Empréstimo de RMC no valor de R$ 44,99, acrescido também da reserva de margem para cartão de crédito no valor de R$ 55,00, chegando atualmente a R$ 65,10 e R$ 55,00 respectivamente, cuja modalidade de operação não foi autorizada. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão dos descontos e a não inclusão do nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito; (ii) seja declarada a nulidade do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 2.155,12; (iii) que a ré se abstenha de realizar quaisquer descontos; (iv) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da autora para: 2
- DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré;
3- CONDENAR
a requerida a restituir à autora o valor R$ 1.142,66 (mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) , com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;
4- CONDENAR
a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.
5- DECLARAR
que a parte autora deve ao réu o montante R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso alegando desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
senão

vejamos:

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado a consumidora, celebra com esta contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente. Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação. Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos.
O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à autora
DE FORMA CLARA
de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito.
Ademais, não verifico que tenham informado de forma clara e transparente que o requerente teria contratado um cartão de crédito e que teria que pagar as faturas mensais para saldar o débito do empréstimo, tampouco que tais informações tenham sido repassadas no ato da contratação. Observo ainda que sequer existe nos autos comprovação de que a requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, vez que nas faturas acostadas aos autos, não consta sequer uma compra por meio do cartão de crédito. Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, assim como a restituição de todo o montante descontado nos proventos da requerente, bem como a devolução por esta dos valores a ela disponibilizados, no caso, R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), conforme comprovante anexado aos autos (id.30821442). Ou seja, com o retorno da relação jurídica ao status quo ante, tenho que caberá à Autora a devolução do valor total de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais) assim como a cessação dos descontos no benefício da parte Autora.
Do dano material
O dano material pode ser entendido como uma contraprestação devida mas não paga ou, ainda, como resultado de um evento danoso ilícito que tenha prejudicado economicamente alguma das partes. Em análise ao histórico de pagamento anexado aos autos (id.26182649), em conjunto com a planilha de pagamentos anexada pelo requerido no id. 30821434 é possível se verificar que ocorreram descontos na ordem de R$ 1.142,66 (mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), devendo tal valor ser restituído à requerente, contudo, de forma simples, visto que lastreado em contrato, o que me faz afastar a conduta contrária à boa fé. Registro que a denominação "RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)" constante nos extratos de pagamentos, não constituem efetivo desconto, mas apenas o apontamento da margem disponível para consignação, não sendo o caso de soma de tais valores a título de restituição.
Do dano moral
Tocantemente aos danos morais estes restam configurados pela abusividade da conduta do réu, absolutamente desrespeitosa com a consumidora, assumindo de forma impositiva sua posição de superioridade na relação de consumo, e com isto causando uma série de aborrecimentos, geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado a sensação de engodo e ludibrio, para o que refuto razoável o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o fixo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade folha de pagamento.

Logo, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)